Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO EM SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADO. USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA A ATIVIDADES COMERCIAIS. TAXAS DE OCUPAÇÃO E DE RATEIO. OMISSÃO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se acolhido em sentença o pedido da parte, reconhece-se a falta de interesse recursal no ponto.
2. “O ocupante detentor de permissão não qualificada pagará o preço conforme estabelecido pela unidade gestora e a cota de rateio das despesas referentes às áreas comuns.” (Lei Distrital 4.954/2012, art. 8o). 2.1. A alteração do valor total cobrado diz respeito à cota de rateio (e não à taxa de ocupação), por ser verba de natureza variável, a depender das despesas das áreas comuns, no percentual de 30%. 2.2 Nenhuma nulidade pode ser reconhecida na taxa de rateio de 30% das despesas comuns, respeitadas as proporções de cada permissionário.
3. “A expedição da certidão positiva com efeito de negativa não afasta a exigibilidade dos créditos referentes ao preço público.” (TJDFT. Acórdão 1330482, 07003009420208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “A teor do que dispõe o art. 85, § 8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto.” (TJDFT. Acórdão 1203503, 07141814620178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.